Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THALLES GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória no 2326-51.2008.811.0007, Código: 57767, em fase de cumprimento de sentença, movida por ELZA OLIMPIA DE SOUZA em desfavor de ESTEVAM ANTÔNIO FIORINO, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que indeferiu o pedido de habilitação nos autos.
Em síntese, anota o agravante que (i) foi reconhecida a existência do Agravante por ambas as partes, o qual possui os mesmos direitos do Requerente; (ii) em toda a lide não houve a regularização do Polo Ativo; (iii) na hipótese do litisconsórcio necessário ativo pela natureza da relação jurídica, a palavra citação significa integração da relação jurídica processual e, (iv) que houve inércia do judiciário em intimar o agravante para integrar a lide no polo ativo. Pede pela concessão de liminar e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Em que pesem os argumentos do agravante, bem como os documentos acostados aos autos, não restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, os fatos afirmados nas razões recursais, nem mesmo o perigo na demora na satisfação do quanto postulado inicialmente.
No caso, o ajuizamento da ação indenizatória se deu em 20/06/2008, ou seja, mais de cinco anos após o falecimento do de cujus, em 12/04/2002, conforme informou a petição inicial da parte autora (ID 30694486).
Nesse contexto, descabida a habilitação do herdeiro do de cujus, uma vez que tal providência é admitida apenas na hipótese de falecimento da parte no curso da lide (art. 687 CPC), o que não ocorreu, conforme acima mencionado.
Anota-se que nenhum prejuízo advirá ao agravante, pois que poderá ingressar com ação própria para defender o seu direito, não se prestando o cumprimento de sentença para reconhecer a transmissão de eventuais bens/valores aos herdeiros.
Desta maneira, com os elementos até agora apresentados, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, não há como reconhecer que existe razão para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se a Agravante cumpriu com a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio de aviso de recebimento, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -